Tribunal: TJDFT
Processo: 0744570-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744570-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0733258-82.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor e de JFA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA por CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que não houvera nulidade da citação na fase de conhecimento. A r. decisão agravada (ID 212142483, origem) fundamentou que o AR (ID 177659726, origem) fora recebido pela central de correspondência do Condomínio Empresarial onde a agravante tem sede, local, inclusive, confirmado por constar de sua própria procuração. Acrescentou que os elementos para o recebimento formal estão presentes – carimbo do condomínio, assinatura do mensageiro -, bem ainda que a impugnação não indicou fato específico a ensejar a nulidade da citação, senão indicação genérica de que não fora realizada. Em suas razões recursais (ID 65297877), a agravante alega que não fora citada e que não teve como se defender. Acrescenta que nenhuma verba recebeu da empresa codevedora, e que o contrato originário é, em caráter de exclusividade, entre JFA e Centro Automotivo Riviera. Aduz que, se não recebeu a citação no escritório onde está sediada, não pode ser demandada em Juízo, devendo ser reconhecida como parte apenas após o seu comparecimento espontâneo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão de gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sua citação na fase de conhecimento. Sem preparo, uma vez que a recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 65353769, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentação de documentos, consoante certidão de ID 65761251. Consoante decisão exarada sob o ID 65847693, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 66810774. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66810774. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 10:19:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora